Tribunal: TJSP
Processo: 2251160-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI No 15.109/2025. ARTIGO 82, §3o, DO CPC. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE AO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI No 15.109/2025. ARTIGO 82, §3o, DO CPC. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE AO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo a determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. O agravante sustenta que, com base na Lei no 15.109/2025, estaria dispensado do recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a dispensa de adiantamento de custas processuais, prevista no artigo 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, abrange também o preparo recursal devido para a admissibilidade de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 15.109/2025, ao alterar o artigo 82, §3o, do CPC, restringe-se às custas processuais em sentido estrito, não abrangendo o preparo recursal.
4. O preparo recursal possui natureza jurídica distinta das custas iniciais, constituindo requisito objetivo de admissibilidade do recurso, nos termos dos artigos 1.007 e 1.017, §1o, do CPC.
5. A jurisprudência consolidada do TJSP confirma a inaplicabilidade da dispensa legal ao preparo recursal, reafirmando a obrigatoriedade de recolhimento, sob pena de deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido, com determinação.

Tese de julgamento:
1. A dispensa prevista no artigo 82, §3o, do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, aplica-se apenas às custas processuais em sentido estrito, não abrangendo o preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, §3o (com redação da Lei no 15.109/2025), 1.007, caput e §4o, 1.017, §1o.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes desta E. Corte.